Tribunal: CARF
Processo: 13858.000261/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13858.000261/2009-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.405 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
NOVA IGARAPAVA PRESTADORA DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS A EMPRESAS LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/07/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de elaborar folhas de pagamento distintas por
contratante de seus serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53/55) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 41/48), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias – AIOA n°
37.197.906-4, de 23/07/2009, foi lavrado por ter sido constatado que a Autuada,
cedente de mão-de-obra, deixou de elaborar Folhas de Pagamento distintas por
contratante de seus serviços, relativas ao período de 01/2005 a 12/2006,
infringindo desta forma o disposto no art. 31, § 5°, da Lei n° 8.212/91, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000261/2009-37
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.405 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000261/2009-37

redação dada pela Lei n° 9.711/98, combinado com o art. 219, § 5°, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Em razão da infração constatada e para o período abrangido - até
12/2006, a penalidade estava prevista no art. 283, caput e § 3°, do RPS, e
atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n.° 48, de 12/02/09 (DOU
13/02/09).
Em razão da infração constatada, foi aplicada a multa
correspondente a R$ 1.329,18 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e dezoito
centavos), fundamentada no art. 283, caput e § 3°, do RPS, e atualizada pela
Portaria Interministerial MPS/MF n.° 48, de 12/02/09 (DOU 13/02/09).
Informa a Auditoria Fiscal que não constam Autos-de-Infração
lavrados em ações fiscais anteriores bem como não ocorreram circunstâncias
agravantes.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal da Infração,
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, integrantes do presente processo.
A Empresa foi cientificada da autuação, via postal, em 28/07/2009,
conforme Aviso de Recebimento - AR.
E dentro do prazo regulamentar, a Autuada interpôs Impugnação,
consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
a) reporta-se, inicialmente ao ADE, porém, não estando a
exclusão da opção ao SIMPLES fundada pelo ADE, cabe a possibilidade de
considera-la com fulcro no art. 3°, inc. III a XVIII, que prevê 0 efeito a partir do
mês subsequente, como demonstrado no art. 15, II, da Lei n° 9.317, que
transcreve;
b) em nenhum momento surgiu que o efeito da exclusão deva
retroagir à data da opção exercida e convalidada pelo órgão competente. O que
falta buscar é a irretroatividade que deve imperar na decisão, face à mudança da
interpretação quanto à opção pelo sistema, que deverá definir o entendimento de
forma pacifica;
c) o Impugnante tem o direito de, caso mantida a exclusão de
oficio, que seja a partir do ADE e não retroativo, pois acarretaria prejuízos sem
precedentes, tendo de fechar as portas;
d) acredita na aplicação do princípio da razoabilidade e os efeitos
serão a partir do ADE e não retroagir, ferindo assim o princípio da
irretroatividade benigna. Ficará assim o referido AI SEM EFEITO ao débito
decorrente de descumprimento de obrigação acessória;
e) Do Direito. Com relação aos efeitos da retroatividade dos
débitos decorrentes de descumprimento de obrigação acessória, cola aos autos
art. 106, I, do CTN e da mesma forma que no direito penal, no direito tributário a
lei benéfica retroage para beneficiar o contribuinte. Não houve má-fé nem
omissão, pois cumpriu com todas as suas obrigações acessórias, nos termos da
Lei n° 9.317/96, com as entregas de suas declarações, pagamentos de impostos,
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.405 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000261/2009-37

elaboração de folhas de pagamento conforme determina a lei e nunca omitiu
informações na GFIP;
f) e, ao final, demonstrada a improcedência e insubsistência da
exclusão do Simples, requer acolhida da presente Impugnação, para que seja
desconstituído o AI em sua totalidade. Caso mantida a exclusão, que seja a partir
do ADE. Requer, ainda, o reconhecimento de juntada posterior de documentos,
consoante previsão do art. 16, § 4°, alínea “b”, do Decreto n° 70.23 5/72.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa cedente de mão-
de-obra deixar de elaborar Folha de Pagamento distinta para cada
empresa contratante de seus serviços.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO OU MANUTENÇÃO NO SISTEMA.
Incabível qualquer discussão em autos de constituição de crédito a
respeito de suprimir ou manter a empresa no regime Simplificado, por ter
sido formalizado processo distinto, igualmente com direito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES.
As empresas optantes do SIMPLES não estão dispensadas do
cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas.

A 6a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando o que segue:
A premissa maior que esta em discussão é a EXCLUSÃO DO
SIMPLES FEDERAL.
Portanto, com a declaração pelos nobres CONSELHEIROS, do
que acredito, de que a exclusão do SIMPLES FEDERAL não cabe no caso em
epígrafe, na há de se falar em descumprimento de obrigação acessória.
Embora já defendido e não acatado pelos nobres julgadores de
primeira instância, a RECORRENTE não se omitiu em momento algum com suas
obrigações principais e acessórias, diante de sua condição que encontrava-se, ou
seja, “OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL", conforme prevê a lei n° 9.317. de
1996 em seu artigo 7°, conforme fls. 45/46, já citado.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.405 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000261/2009-37

A RECORRENTE tem o direito de, no caso seja mantida a
exclusão de ofício do Simples Federal, que seja a partir do Ato Declaratório
Executivo e não retroativo, ou seja, no período de FEVEREIRO/2005 A
DEZEMBRO DE 2006, pois acarretaria prejuízos sem precedentes, não tendo a
RECORRENTE condições econômicas de dar continuidade em sua atividade,
tendo assim de fechar as portas, que acredito que não ser a política econômica
com relação às empresas no Brasil.
Senhores Conselheiros, é este, em síntese, o ponto de discordância
apontados neste Recurso:
a) - A Procedência a Impugnação e pela a não Manutenção da
Multa Aplicada em sua Totalidade do valor de R$1.329,18 (um mil, trezentos e
vinte e nove reais e dezoito centavos).
DO PEDIDO
ISTO POSTO, demonstrada a insubsistência e IMPROCEDÊNCIA
TOTAL da decisão de primeira instância, requer que seja dado provimento ao
presente Recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 23/12/2010 (e-fl. 51); Recurso Voluntário
protocolado em 24/01/2011 (e-fl. 53), assinado pelo sócio administrador.
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Alega o recorrente que, “tem o direito de, no caso seja mantida a exclusão de
ofício do Simples Federal, que seja a partir do Ato Declaratório Executivo e não retroativo, ou
seja, no período de FEVEREIRO/2005 A DEZEMBRO DE 2006, pois acarretaria prejuízos sem
precedentes, não tendo a RECORRENTE condições econômicas de dar continuidade em sua
atividade, tendo assim de fechar as portas, que acredito que não ser a política econômica com
relação às empresas no Brasil”.
Ocorre que o fundamento da r. decisão primeira, estribou-se na lei 9317/96, no
art. 7°, §2°.
O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa e
empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária e
trabalhista.
A recorrente não enfrentou a fundamentação da decisão.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.405 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000261/2009-37

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital